Tribunal: TJPA
Processo: 0811861-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811861-96.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSENILDO DE LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA ORDEM PROCEDIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas. O Município alega nulidade por falta de observância do prazo para sustentação oral em sessão virtual, prevista no art. 935 do CPC, o que teria violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a falta de prévia comunicação da pauta de julgamento virtual, com prazo para requerer sustentação oral, acarreta nulidade e (ii) se a realização da sessão de julgamento virtual sem tal sustentação configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não demonstraram qualquer vício no acórdão embargado, considerando que a comunicação eletrônica respeitou os prazos processuais e que as partes foram devidamente notificadas com antecedência, conforme estabelecido no art. 246 do CPC.
4. Inexiste previsão legal para sustentação oral em Embargos de Declaração realizados em ambiente virtual, limitando-se este recurso a esclarecer obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acompanhamento processual adequado é responsabilidade das partes, sendo inadmissível a alegação de prejuízo pela ausência de ciência da sessão, uma vez que a intimação foi realizada conforme os trâmites legais, com antecedência de dez dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido. - "Tese de julgamento: 1. A ausência de direito à sustentação oral em Embargos de Declaração realizados em sessão virtual não configura nulidade processual."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 246, 355, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.614.874/SC.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível,
com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração.

Em síntese, consta da petição inicial que o requerente laborou para o requerido e que a contratação ocorreu por contrato temporário, sem concurso público, no período de 20 de outubro de 2012 a dezembro de 2015, na função de técnica de enfermagem.

Em contestação, o Município de Parauapebas apontou, em resumo, preliminar de impugnação da gratuidade da justiça e a necessária suspensão determinada pelo STF – ADI 5090/DF, além de prescrição bienal e quinquenal. No mérito, defende a legalidade do contrato temporário, a ausência de previsão legal das verbas pleiteadas em face do regime estatutário que regeu a relação entre a apelada e o Município e a natureza jurídica do contrato administrativo.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido.

O
Ente Municipal
interpôs recurso de
Apelação Cível
, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição bienal, bem como, seja adotada a atualização monetária prevista no Tema 731/STJ, ou seja, que seja aplicada a TR como índice de correção de valores concernentes ao FGTS.

Em contrarrazões, o apelado requer que seja negado provimento à apelação.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em acórdão, conheci e concedi parcial provimento ao recurso, apenas para reformar o capítulo que condenou a apelante ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, o
Município de Parauapebas
opôs
Embargos de Declaração
, alegando omissão no que tange a análise do Tema 731, do STJ, para que seja determinada a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no FGTS.

Em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo-lhes negado provimento, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
Embargo de Declaração
, alegando vício da ordem procedimental, uma vez que não foi observado o prazo de antecedência previsto no Art. 935 do CPC, a contar da ciência do Ente Público, violando os princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, vez que não foi possível ao Ente Municipal exercer a prerrogativa de sustentação oral, e requereu, deste modo, a nulidade da intimação da pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC,

verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A controvérsia delineada pelo Município versa sobre a nulidade das comunicações eletrônicas dos atos processuais nas quais influenciaram no exercício de contraditório, da ampla defesa, e do Devido Processo Legal, no decorrer do trâmite processual.

De antemão, observa-se que as alegações feitas não possuem fundamento. Explico.

O Contraditório e a Ampla Defesa são princípios que estão instituídos dentro do Conceito de Processo Legal no qual está disposto no art. 5, inciso LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal
;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;

A partir disso, observa-se que
o papel do judiciário no presente caso é justamente de verificar se as regras procedimentais estão de acordo com a Constituição Federal e com as normas infraconstitucionais concernentes à atividade pública, bem como se tais regras foram devidamente respeitadas.

Nesse sentido, o mesmo diploma estipula as modalidades de citações nas quais podem ser feitas mediante oficial de justiça, eletrônicas, cartas e editais. Contudo, o Art. 246 do CPC menciona que as citações e intimações possuem ordem de preferência, sendo o meio eletrônico utilizado como preferencial, bem como, que
após 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, não houver a confirmação de ciência, implicará como realizada a citação,
menciona também

que a Fazenda Pública deve manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônico, in verbis:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos
, para efeito de recebimento de citações e intimações,
as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação

(...)

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo
deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Além disso, a Fazenda Pública não poderá alegar o desconhecimento da norma, devendo fazer o acompanhamento do processo, para evitar arguição de ilegalidades no tange a apresentação de sua defesa nos processos judiciais.

O Ente Municipal alega que obteve ciência da intimação no mesmo dia da sessão de julgamento, qual seja: 15/04/2024 e que seria necessária a anulação da intimação, e a reinclusão do feito em pauta de julgamento.

Contudo, ressalta-se que o argumento não merece prosperar, visto que, no dia 04/04/24 houve a intimação constante no ID de nº 18854055, sendo respeitado o devido processo legal, senão vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª Turma de Direito Público

“Senhor Advogado(a)/Procurador(a),

O Excelentíssimo Presidente da 1ª Turma de Direito Público intima Vossa Senhoria de que o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2024 - PLENÁRIO VIRTUAL. a realizar-se no dia 27-05-2024, às 14:00.

Belém, 17/05/2024”

Desse modo, verifica-se que o Ente Municipal não fez o acompanhamento do andamento processual, o que o fez perder a sessão de julgamento.

Diante da ausência de qualquer vício em relação à citação, com fundamento no art. 355, II do CPC, deixou clara a revelia.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Portanto, verifica-se a não existência de vício na ordem procedimental, vez que está comprovado que houve a publicação da intimação, informando as partes do agendamento da sessão de julgamento. O que houve, portanto, foi o descuido do Ente Público em acompanhar o andamento processual.

Ademais, não há qualquer prejuízo na defesa, vez que inexiste a possibilidade de proceder a defesa oral em sessão virtual, por meio de Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2024